Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006101-66.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DONIZETE SOBRINHO - CPF: 569.670.981-87 (JUIZO RECORRENTE), CRISTIANA PIRES DINIZ - CPF: 032.229.171-24 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), JOSE DONIZETE SOBRINHO - CPF: 569.670.981-87 (RECORRIDO), CRISTIANA PIRES DINIZ - CPF: 032.229.171-24 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DEVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 2998, decidiu que não há qualquer inconstitucionalidade quanto artigo

131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 30-07-2020

PUBLIC 31-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020.

2.

É inerente ao manejo do mandado segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória

3.

“
Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1o e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade”.
(TJMT,
N.U 1014076-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021
)

4.

Direito líquido e certo não evidenciado, em referência ao artigo 131, §2o, do Código Brasileiro de Trânsito.

5.

Sentença retificada em reexame necessário. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por José Donizete Sobrinho contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do DETRAN/MT, concedeu parcialmente a ordem para determinar que
“a Autoridade Impetrante proceda a liberação e licenciamento do automóvel VW/NOVO GOL 1.0 (Nacional), ano/modelo 2013/2014, placa OBN4883, cor BRANCA, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.V.GRANDE-291670- T000037906-5452/01, P.CUIABÁ-290670-F431072610-6050/03, P.CUIABÁ-290670- F430876711-7463/00, P.CUIABÁ-290670-F430871419-7455/00, P.CUIABÁ-290670- CBA0011936-5452/05 e P.CUIABÁ-290670-F430829757-6050/03.”

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela retificação da sentença em reexame, com denegação da segurança (id 52166457).

Os autos vieram remetidos virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1o, artigo 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022